Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS. ART. 1.030, II, DO CPC. REJULGAMENTO DO RECURSO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA EXAME DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO COLEGIADO EM RELAÇÃO À TESE FIRMADA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243 (TEMA 1234). DISSONÂNCIA NÃO CONFIGURADA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária e Recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Bortezomibe pelo prazo inicial de seis meses à parte autora, condicionando a continuidade do tratamento à inexistência de medicamento similar padronizado no SUS, sem incluir a União no polo passivo ou prever ressarcimento ao Distrito Federal. O Distrito Federal interpôs recurso extraordinário objetivando, unicamente, a inclusão da União no polo passivo da demanda e o consectário e processamento da pretensão na Justiça Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, em razão do caráter não-padronizado do medicamento pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 1.366.243/SC (Tema 1.234), estabeleceu que as demandas relativas aos medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, deverão tramitar perante a Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo for igual ou superior ao valor de 210 (duzentos e dez) salários mínimos.
4. Na ocasião, foram modulados os efeitos da decisão, unicamente quanto ao deslocamento de competência, determinando que “somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”.
5. A formação de litisconsórcio passivo necessário com a União é desnecessária, pois o medicamento tem registro na ANVISA, não atende ao critério de custo anual superior a 210 salários mínimos e a demanda já estava em curso quando da publicação do julgamento de mérito do Tema 1.234/STF no Diário de Justiça Eletrônico.
6. A excelsa Corte Suprema, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1234 de Repercussão Geral, definiu que, nas ações que tramitarem na Justiça Estadual e que versem fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA, as condenações impostas a Estados e Municípios serão ressarcidas pela União por meio de repasses administrativos "Fundo a Fundo" (FNS ao FES ou ao FMS), sem necessidade de inclusão da União no polo passivo, em ato “a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite”, nos termos do item 3.3 das teses firmadas pelo e. STF no julgamento do RE 1.366.243.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Novo julgamento realizado, em juízo de retratação, por força das disposições contidas no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, com a ratificação do v. acórdão exarado anteriormente, pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal e à remessa necessária.
Tese de julgamento:
1. A inclusão da União no polo passivo não é necessária para o ressarcimento ao ente federado pelo fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, devendo ser realizado diretamente pela via administrativa do Ministério da Saúde.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II; CF/1988, art. 109, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.09.2024.